Tribunal: TJMT
Processo: 1033300-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033300-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA (AGRAVADO), FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 789.232.631-68 (AGRAVADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto para reforma de decisão que classificou de natureza extraconcursal o crédito decorrente de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o prosseguimento do cumprimento do cumprimento de sentença em relação a ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito relativo à indenização por danos morais deve ser classificado como concursal ou extraconcursal, à luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e do Tema 1.051 do STJ;

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do crédito para fins de recuperação judicial é definida pela data do fato gerador, conforme consolidado no Tema 1.051 do STJ. Créditos oriundos de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se ao plano de recuperação (créditos concursais).

No caso, o fato gerador da indenização por danos morais é da ocasião em que ocorreu o evento danoso (outubro de 2022), que é antes do pedido de recuperação judicial realizado em 01/03/2023. Assim, o crédito é concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial.

Os honorários sucumbenciais possuem como fato gerador a sentença que os fixa, nos termos da jurisprudência predominante. Como a sentença foi proferida em 21/02/2024, após o pedido de recuperação judicial, os honorários têm natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os créditos decorrentes de indenização por danos morais possuem natureza concursal quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, independentemente da data do trânsito em julgado.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza extraconcursal quando fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A.,
em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1000175-86.2023.8.11.0034, proposto por
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
.

A Agravante alega que a decisão recorrida aplicou o entendimento errôneo quanto ao fato gerador que originou o crédito perseguido, classificando-o como extraconcursal.

Afirma que o crédito executado na origem é integralmente concursal e, portanto, o pagamento da obrigação se dará nos termos e condições previstos no Plano de Recuperação Judicial a ser homologado, uma vez que se trata de medida impositiva e de direito, sob pena de violação aos direitos constitucionais e a Lei 11.101/05.

Argumenta que existe dependência específica entre a procedência da demanda principal e os honorários sucumbenciais, de modo que o tratamento do crédito principal e dos honorários sucumbenciais não pode ser distinto, para que não haja afronta a razoabilidade e aos credores da Recuperanda.

Sustenta que devem ser abarcados pela recuperação judicial todos os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores à data do pedido de recuperação judicial (01/03/2023), hipótese que se enquadra o crédito do Agravado, que tem como fato gerador ocorrido em abril/2022.

Pontua que conforme é de conhecimento público na Assembleia Geral de Credores encerrada em 19/04/2024 os credores aprovaram o plano de recuperação judicial do Grupo Oi, sendo que em 28/05/2024 o Juízo competente o homologou, restando novados todos os créditos sujeitos à recuperação judicial.

Pugna, em sede de tutela de urgência pela concessão de efeito suspensivo até a decisão definitiva da pretensão recursal.

Requer que seja conhecido e provido o recurso para reforma da sentença recorrida, declarando-se que o crédito perseguido é integralmente concursal, além de consignar a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 255425194).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 263276785.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para delimitar se o crédito executado seria ou não concursal, de maneira se submeter à recuperação judicial da Recorrente.

Inicialmente,
como é de conhecimento público e notório, a Agravada encontra-se em sua 2a Recuperação Judicial deferida em 16/03/2023 nos autos de n. 0809863-36.2023.8.19.0001, perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Cumpre delimitar se o valor executado na origem se trata de crédito concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento ou não do cumprimento de sentença.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 01/03/2023 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada (autos n. 0809863-36.2023.819.0001).

Dos autos de origem, observa-se que a Ação foi ajuizada em março/2023, tendo o Autor relatado que desde outubro/2022 a Requerida/Agravante tinha interrompido o fornecimento do serviço de telefonia de seu número, não conseguindo mais fazer ligações.

A sentença proferida em 21/02/2024 pelo Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviços pela Operadora, tendo assim consignado:

(...).
8.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com finalidade de CONDENAR a parte requerida ao reestabelecimento da linha telefônica bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9.
Por se tratar de indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual, os
juros moratórios
de 1% ao mês devem fluir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e a
correção monetária
deve ser contada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) – TJMT n. 1009613-86.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/09/2023.

10.
Pelos fundamentos acima expostos, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida (id n. 118039289).

11.
INDEFIRO o pedido da parte requerida de condenação da requerente por litigância de má fé uma vez que ausente qualquer prova de deslealdade processual.

12.
CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 142044835 – (autos de n. 1000175-86.2023.8.11.0034).

Feitos tais esclarecimentos,
em relação aos danos morais
, o fato gerador a ser considerado é a data do evento danoso, ou seja, a data em que o serviço deixou de ser prestado adequadamente, sendo em meados de outubro/2022.

Considerando a data do pedido de recuperação judicial da Agravante (01/03/2023), o
crédito principal se submete ao plano de recuperação judicial da Recorrente, tendo em vista que é concursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10024123520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL
- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA
CONCURSAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO -
FATO

GERADOR
. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do
fato

gerador
da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS). (N.U 0011051-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). (Destaquei).

Quanto aos honorários sucumbenciais
, conforme é o entendimento predominante na jurisprudência, à sentença que os fixa é o ato processual que faz nascer tal direito, devendo este ser considerado o fato gerador, qual seja,
21/02/2024
(id. 142044835 – autos de origem)
.

Logo, no caso análise, apenas os honorários sucumbenciais podem classificados como crédito extraconcursal.

Nesse norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA – RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). Nesse sentido, jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG). (...).
Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP), se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal.
(N.U 1008212-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação;
ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.
(TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida deve reformada para que o cumprimento de sentença prossiga apenas em relação aos honorários advocatícios, cabendo à parte interessada diligenciar perante o Juízo competente para habilitação do crédito concursal, nos moldes previstos no plano de recuperação judicial da Agravante.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que o crédito relativo à indenização por danos morais é concursal, devendo o Credor adotar as medidas cabíveis perante o Juízo no qual tramita a Recuperação Judicial da Recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025